Tribunal: TJPA
Processo: 0800012-73.2025.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800012-73.2025.8.14.0087

APELANTE: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU, JACKLINE LEITE DE OLIVEIRA

APELADO: JACKLINE LEITE DE OLIVEIRA, MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº 0800012-73.2025.8.14.0087

TIPO DE RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELANTE: MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

APELADA: JACKLINE LEITE DE OLIVEIRA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RETENÇÃO DE SALÁRIO E 13º SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos morais movida por servidora pública municipal (enfermeira) em face do Município de Limoeiro do Ajuru, em razão do não pagamento do vencimento de dezembro de 2020 e da gratificação natalina (13º salário) do mesmo ano. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em verificar: a) a configuração da responsabilidade civil do Município pela retenção de verbas salariais de natureza alimentar; b) se o atraso no pagamento de salários gera dano moral passível de reparação; e c) a adequação do valor arbitrado a título de danos morais, diante dos pedidos de reforma integral (pelo Município) e de majoração (pela servidora).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado por atos omissivos ou comissivos é objetiva, conforme o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. O inadimplemento das verbas salariais restou incontroverso, uma vez que o Município não comprovou a quitação dos valores, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. A retenção de verbas alimentares, especialmente o décimo terceiro salário e o vencimento de dezembro, compromete o sustento básico e a dignidade do trabalhador, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano. O valor da indenização fixado em R$ 2.500,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, estando em consonância com o patamar adotado por esta Corte em situações análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos de apelação e adesivo conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: 1. A retenção injustificada de vencimentos e décimo terceiro salário de servidor público municipal configura ato ilícito ensejador de reparação por danos morais, ante a natureza alimentar da verba e a violação à dignidade do trabalhador. 2. O valor da indenização deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Jurisprudência citada: TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001341-57.2017.8.14.0048, Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 23/06/2025; TJPA – RECURSO INOMINADO CÍVEL – Nº 0800199-42.2021.8.14.0016, Relator(a): ANA LUCIA BENTES LYNCH, Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; TJPA – RECURSO INOMINADO CÍVEL – Nº 0833223-79.2021.8.14.0301, Relator(a): MIGUEL LIMA DOS REIS JUNIOR, Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e do recurso adesivo e
negar-lhes provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
(id 28985123) interposta pelo
MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU
e de
Recurso Adesivo
(Id 28985127) interposto por
JACKLINE LEITE DE OLIVEIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru, que julgou procedente a pretensão indenizatória formulada na petição inicial, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a) CONDENAR o MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), que deverá ser atualizado monetariamente a partir da presente sentença (data do arbitramento) e acrescido de juros de mora a contar da citação, ambos calculados exclusivamente com base na taxa SELIC, conforme previsto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, que engloba, de forma unificada, correção monetária e juros de mora.”

Na origem, a autora, servidora pública municipal efetiva ocupante do cargo de enfermeira, ajuizou a presente demanda sustentando que o ente público deixou de adimplir o vencimento referente ao mês de dezembro de 2020, bem como a gratificação natalina (13º salário) do respectivo ano. Informou que, quanto à cobrança das parcelas remuneratórias em si, já havia obtido êxito em processo conexo (0800472-31.2023.8.14.0087, transitado em julgado), restando a este feito
a análise exclusiva da reparação pelos danos morais suportados em razão da retenção das verbas de natureza alimentar
. A petição inicial requereu a condenação do Município ao pagamento de indenização no valor correspondente a 08 salários-mínimos.

O Município, apesar de devidamente citado (ID 28985120), não apresentou contestação, sendo decretada a sua revelia, embora sem a aplicação do efeito de presunção de veracidade dos fatos, por se tratar de direitos indisponíveis da Fazenda Pública.

A sentença recorrida (ID 28985122) reconheceu que a retenção indevida de verba alimentar viola direitos fundamentais e princípios da administração pública. O juízo de piso destacou que a ausência de pagamento comprometeu a estabilidade financeira da servidora, afetando sua dignidade. Diante disso, julgou procedente o pedido para condenar o Município ao pagamento de R$ 2.500,00 a título de danos morais, com a incidência de juros e correção pela taxa SELIC, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021.

Em suas razões recursais, o
MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU
sustenta a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta administrativa e o dano alegado. Argumenta que os salários foram devidamente pagos, embora não tenha colacionado comprovantes bancários de quitação específica das verbas de dezembro de 2020 e 13º salário. Alega que o mero atraso não configura dano moral passível de indenização e pugna pela reforma total do julgado.

Por sua vez,
JACKLINE LEITE DE OLIVEIRA
interpôs
Recurso Adesivo
pleiteando a majoração do
quantum
indenizatório. Sustenta que o valor de R$ 2.500,00 é insuficiente para atender ao caráter pedagógico e punitivo da condenação, especialmente considerando que o inadimplemento salarial é prática recorrente do ente municipal. Requer a elevação da indenização para o patamar de R$ 5.000,00.

Foram apresentadas contrarrazões ao apelo principal (ID 28985126), nas quais a servidora reforça que a inadimplência foi reconhecida em sede judicial e que o dano moral decorre da privação de recursos indispensáveis à sobrevivência. O Município deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões ao recurso adesivo.

A douta Procuradoria de Justiça apresentou manifestação declinando de intervir no feito, por entender que a lide envolve interesse meramente patrimonial e disponível, sem a presença de interesse público primário que justifique a atuação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade Recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos. Admitido ambos os apelos, passo ao exame das questões suscitadas.

II. Mérito

II.1 Responsabilidade Civil e Inadimplemento

A controvérsia cinge-se à responsabilidade do Município de Limoeiro do Ajuru pelo dano moral causado à servidora em decorrência da retenção de seus vencimentos e gratificação natalina do exercício de 2020.

A responsabilidade civil do Estado no ordenamento jurídico brasileiro é regida pela teoria do risco administrativo, consagrada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Segundo esse dispositivo, as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. No caso de atos omissivos ou descumprimento de obrigações contratuais e legais por parte da Administração, a responsabilidade exige a demonstração do nexo de causalidade entre a falha no serviço (inadimplemento) e o prejuízo suportado pela vítima.

No caso concreto, o inadimplemento salarial restou plenamente comprovado. É importante destacar que a inadimplência das verbas de dezembro de 2020 e do 13º salário de 2020 já foi objeto de reconhecimento judicial definitivo no bojo do processo nº 0800472-31.2023.8.14.0087. Naquela oportunidade, o juízo condenou o Município ao pagamento dos valores retidos, constatando que os contracheques apresentados não eram acompanhados do respectivo comprovante de depósito bancário ou extrato de transação.

O ônus de comprovar a quitação das verbas remuneratórias recai sobre o ente público, conforme estabelece o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Sendo o pagamento um fato extintivo do direito do autor, incumbe ao devedor demonstrar, por meio de prova documental robusta, que adimpliu sua obrigação. Exigir que a servidora prove que
não
recebeu os valores constituiria a imposição de uma prova negativa, tarefa excessivamente penosa e contrária à lógica processual contemporânea.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é uníssona ao atribuir à Administração o dever de provar o pagamento das remunerações devidas aos seus servidores:

Sobre o tema, colhe-se o seguinte precedente:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE SALÁRIO E 13º SALÁRIO. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR PROVA DIABÓLICA AO SERVIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Salinópolis contra sentença que reconheceu o direito do autor ao recebimento de valores decorrentes da prestação de serviços à administração pública municipal, referentes ao salário do mês de dezembro de 2012 e ao 13º salário do mesmo período, no valor de R$ 12.704,48, devidamente corrigido e acrescido de juros de mora.

2.
O juízo de primeiro grau entendeu comprovada a relação jurídica entre as partes e condenou o Município ao pagamento do montante pleiteado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de contrato administrativo formal impede a cobrança dos valores pelo servidor público; (ii) saber se o ônus de comprovar o pagamento recai sobre o servidor ou sobre a administração pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A prova dos autos demonstra é servidor público do Município, sendo certo que a Administração Pública não comprovou a quitação dos valores relativos ao salário de dezembro de 2012 e ao 13º salário.

5.
O ônus da prova da quitação recai sobre o ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo impossível exigir do servidor prova negativa de pagamento, sob pena de impor-lhe prova diabólica.

6.
A ausência de pagamento das verbas salariais caracteriza enriquecimento ilícito da Administração, violando o princípio da moralidade administrativa e da responsabilidade objetiva do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1.
"Cabe à Administração Pública o ônus de demonstrar a quitação das verbas salariais devidas aos servidores, não sendo admissível imputar ao trabalhador a prova de fato negativo."

2.
"A ausência de comprovação do pagamento de salários e verbas rescisórias pelo ente público enseja sua condenação, sob pena de enriquecimento ilícito e afronta ao princípio da moralidade administrativa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CF/1988, art. 37.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001341-57.2017.8.14.0048 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/06/2025)

O Município apelante limita-se a alegar genericamente que os salários foram pagos, mas não trouxe aos autos qualquer documento capaz de infirmar a prova da inadimplência já reconhecida judicialmente. Os extratos bancários da servidora confirmam a ausência de crédito relativo ao vencimento de dezembro de 2020 e ao 13º salário nas datas aprazadas.

Portanto, configurada a conduta ilícita omissiva da Administração Pública e o nexo de causalidade com a privação financeira sofrida pela servidora, resta caracterizado o dever de indenizar, cabendo agora analisar a extensão do dano e o valor da reparação.

II.2 Configuração do Dano Moral

Ultrapassada a comprovação da conduta administrativa ilícita, consistente na retenção indevida de verbas remuneratórias, cumpre analisar se tal fato é capaz de deflagrar o dever de indenizar por danos morais. A proteção ao salário encontra-se alçada ao patamar de direito social fundamental, conforme estabelecido no artigo 7º, inciso X, da Constituição Federal, que veda expressamente a sua retenção dolosa, tamanha a sua relevância para a manutenção da dignidade da pessoa humana. O vencimento mensal e a gratificação natalina possuem natureza estritamente alimentar, destinando-se a prover o mínimo existencial do trabalhador, de modo que a sua privação atinge o núcleo essencial da subsistência individual e familiar.

A retenção das verbas de dezembro de 2020 e do décimo terceiro salário do mesmo exercício assume contornos de gravidade acentuada, pois coincide com o período de final de ano, momento em que as despesas domésticas e compromissos financeiros do cidadão costumam se intensificar. A frustração da justa expectativa de recebimento desses valores no prazo legal submete o servidor a um estado de incerteza e angústia que desborda do que se convencionou chamar de mero aborrecimento cotidiano. No caso em exame, a recorrida desempenha a função de enfermeira, profissão que exige equilíbrio emocional e dedicação integral, especialmente no contexto de enfrentamento de crises sanitárias, sendo intolerável que o Poder Público a prive dos recursos necessários para honrar seus compromissos mais básicos.

Embora exista debate jurisprudencial acerca da
necessidade de prova concreta do abalo psicológico em casos de atraso salarial
, este Tribunal de Justiça do Estado do Pará consolidou o entendimento de que
a retenção indevida e prolongada de vencimentos caracteriza dano moral presumido
. Isso ocorre porque o prejuízo à esfera íntima é consequência lógica e natural da impossibilidade de dispor de verba de caráter alimentar para satisfação de necessidades vitais, como alimentação, moradia e saúde. A privação do salário, por si só, é fato gerador de instabilidade financeira e emocional, dispensando a demonstração de situações vexatórias específicas.

Ressalte-se que os autos do Processo nº 0800472-31.2023.8.14.0087, tiveram seu trânsito em julgado em 27/09/2024, e baixou a vara de origem. Naqueles autos buscava-se o recebimento do salário do mês de dezembro e 13º salário, ambos, do ano de 2020. É aceitável que demore mais de 04 (quatro) anos para que o ente municipal proceda ao pagamento do servidor efetivo, tendo este que recorrer ao Judiciário para garantir o direito de receber seu salário, vencimento de natureza alimentar. Tal cenário evidencia a negligência do Município de Limoeiro do Ajuru com seus quadros funcionais, submetendo a servidora a uma situação de vulnerabilidade financeira injustificável. O dano moral, portanto, decorre diretamente do ato omissivo do ente público que, ao reter verbas impenhoráveis e alimentares, feriu a honra subjetiva e a estabilidade psíquica da trabalhadora.

A jurisprudência desta 2ª Turma de Direito Público orienta-se no sentido de que o não pagamento de vencimentos do servidor justifica a reparação moral pela flagrante violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RETENÇÃO INJUSTIFICADA DE SALÁRIOS.
PEDIDO GENÉRICO. DELIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS PERÍODOS COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE ATO PUNITIVO FORMAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODITIFICATIVO OU EXTINTIVO PELO ENTE PÚBLICO. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Manoel Moreira Campos e pelo Município de Belém contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Verbas Remuneratórias cumulada com Indenização por Danos Morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente municipal ao pagamento dos salários referentes aos meses de novembro/2006, dezembro/2006, 13º salário de 2006 e maio/2007, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão da retenção injustificada de vencimentos de natureza alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação pode ser ampliada para abranger todos os salários alegadamente inadimplidos, com base em suposta omissão da sentença e na formulação de pedido genérico nulidade por ausência de processo administrativo disciplinar e de motivação do ato administrativo (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...).

6. Incumbe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). O Município não comprovou a regular instauração de processo administrativo disciplinar, nem demonstrou a ocorrência de faltas injustificadas aptas a justificar a retenção prolongada dos vencimentos.

7. Ausente comprovação de regular apuração de faltas injustificadas ou de abandono de cargo mediante procedimento formal, mantém-se a condenação restrita aos meses comprovadamente inadimplidos,
bem como a indenização por danos morais fixada com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

1. A condenação ao pagamento de verbas remuneratórias deve limitar-se aos períodos em que o inadimplemento estiver comprovado nos autos.

2. O pedido genérico não afasta o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito alegado.

3. Compete ao ente público comprovar fato impeditivo ou extintivo do direito do servidor, não se legitimando a retenção de vencimentos sem regular processo administrativo e sem observância do contraditório e da ampla defesa.

(...)

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0059792-05.2011.8.14.0301 - Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR - 3ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-04-16)

EMENTA: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CARACTERIZADA. EX VI ART. 489, §1.º, VI, DO CPC.
APRECIAÇÃO DA MATÉRIA OMITIDA COM A ALTERAÇÃO DO POSICIONAMENTO INICIAL NO SENTIDO DE EXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA NO CASO DE NÃO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDOR, CONFORME OS PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL
. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. No caso de não pagamento de vencimentos do servidor resta caracterizada o direito e indenização do dano moral, pois nestas circunstâncias o abalo moral é in re ipsa, consoante os precedentes desta egrégia Corte. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeito modificativo, para altera o acórdão embargado, mantendo também a sentença em relação a condenação a indenização de dano moral.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001281-21.2017.8.14.0069 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/05/2022)

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. RETENÇÃO DE SALÁRIO E 13º SALÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Chaves contra sentença que o condenou ao pagamento de salário e 13º salário de dezembro de 2020, bem como ao pagamento de indenização por dano moral de R$ 2.000,00 à servidora pública Nubia Maria dos Santos Almeida, em razão da retenção indevida dessas verbas de natureza alimentar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2
. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de pagamento de salários de dezembro de 2020 e do 13º salário, decorrente de questões administrativas da gestão anterior, gera direito à indenização por danos morais, além do pagamento das verbas não quitadas. III
. RAZÕES DE DECIDIR 3. A retenção indevida de salários e 13º salário de natureza alimentar, comprovada nos autos, justifica a condenação ao pagamento das verbas retidas. 4. A retenção das verbas de caráter alimentar causou abalo moral à autora, especialmente no contexto de pandemia, ensejando a indenização por danos morais, conforme previsto no art. 7º, X, da CF/1988. 5. Não foi apresentada prova contrária que justificasse a retenção das verbas, sendo correta a

(TJPA – RECURSO INOMINADO CÍVEL – Nº 0800199-42.2021.8.14.0016 – Relator(a): ANA LUCIA BENTES LYNCH – Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais da Fazenda Pública)

Portanto, resta plenamente configurado o dano moral, diante da ofensa aos direitos da personalidade da recorrida, provocada pela conduta omissiva e arbitrária do Município de Limoeiro do Ajuru. O reconhecimento da lesão extrapatrimonial é medida que se impõe, restando pendente apenas o exame do valor adequado para a respectiva reparação.

II.3 Quantum Indenizatório.

A fixação do montante indenizatório por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, buscando uma compensação que seja adequada à extensão do prejuízo sofrido, sem que isso resulte em enriquecimento sem causa da vítima ou em punição desproporcional ao ofensor. No direito brasileiro, o arbitramento deve considerar a natureza do bem jurídico lesado, a capacidade econômica das partes, o grau de culpa do agente e o caráter pedagógico da medida, com o intuito de desestimular a reiteração da conduta ilícita por parte da Administração Pública.

A servidora pleiteia, em seu recurso adesivo, a majoração da indenização para R$ 5.000,00, sustentando que o valor de R$ 2.500,00 fixado na sentença é insuficiente diante da reincidência do Município em inadimplir verbas salariais. Por outro lado, o Município de Limoeiro do Ajuru sustenta que a condenação é indevida ou deve ser reduzida. Analisando as circunstâncias específicas, verifico que a retenção abrangeu o vencimento de dezembro de 2020 e a gratificação natalina, verbas indispensáveis para o sustento no período natalino e de festividades de final de ano, o que acentua o abalo sofrido pela servidora.

O valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) arbitrado pelo juízo de origem mostra-se equilibrado e em harmonia com os parâmetros adotados por esta Corte de Justiça em casos análogos envolvendo atraso ou retenção de remuneração de servidores públicos. A quantia não se revela ínfima, pois representa aproximadamente dois salários-mínimos à época, cumprindo o papel de atenuar o sofrimento da servidora e de sinalizar ao ente municipal a imperiosidade do cumprimento de suas obrigações básicas. Majoração para R$ 5.000,00, conforme pretendido pela servidora, extrapolaria a média fixada por este Tribunal em situações semelhantes de retenção salarial única ou pontual.

Cito precedentes deste Tribunal:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. RECURSO INOMINADO. PROCEDIMENTO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA A SERVIDOR PÚBLICO NÃO CONCLUÍDO NOS 90 DIAS PREVISTOS NA LEI.
DEMORA INJUSTIFICADA. DIREITO A RECOLHER CONTRIBUIÇÃO E RECEBER SALÁRIO COMO SE APOSENTADO ESTIVESSE A PARTIR DO 91º DIA. DANO MATERIAL COMPROVADO.
CONTRIBUIÇÕES PAGAS A MAIOR. PERCEPÇÃO INDEVIDA DE VALORES PRÓPRIOS DE SERVIDORES DA ATIVA. COMPENSAÇÃO QUE SE IMPÕE.
DANO MORAL CONFIGURADO DECORRENTE DO EXCESSIVO ATRASO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelos reclamados ESTADO DO PARÁ e IGEPREV contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, formulados na AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS, na qual a parte autora pleiteou a repetição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária, além do pagamento de indenização por dano moral, tendo o Estado do Pará e o IGEPREV sido condenados à restituição dos valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária na remuneração do(a) reclamante, devidos à partir dos 91º dia após a data de afastamento de suas funções, observando-se a prescrição quinquenal,
o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e eventuais compensações referentes a verbas exclusivas de servidores da ativa, além da condenação ao pagamento à parte autora do valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de danos morais, de forma rateada.

(TJPA – RECURSO INOMINADO CÍVEL – Nº 0833223-79.2021.8.14.0301 – Relator(a): MIGUEL LIMA DOS REIS JUNIOR – Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais da Fazenda Pública)

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
RETENÇÃO DE SALÁRIO E 13º SALÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo Município de Chaves contra sentença que o condenou ao pagamento de salário e 13º salário de dezembro de 2020,
bem como ao pagamento de indenização por dano moral de R$ 2.000,00
à servidora pública Nubia Maria dos Santos Almeida
, em razão da retenção indevida dessas verbas de natureza alimentar
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de pagamento de salários de dezembro de 2020 e do 13º salário, decorrente de questões administrativas da gestão anterior, gera direito à indenização por danos morais, além do pagamento das verbas não quitadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. A retenção indevida de salários e 13º salário de natureza alimentar, comprovada nos autos, justifica a condenação ao pagamento das verbas retidas.
4.
A retenção das verbas de caráter alimentar causou abalo moral à autora, especialmente no contexto de pandemia, ensejando a indenização por danos morais, conforme previsto no art. 7º, X, da CF/1988.
5. Não foi apresentada prova contrária que justificasse a retenção das verbas, sendo correta a decisão de primeiro grau que condenou o município ao pagamento dos valores devidos e à indenização. (TJPA – RECURSO INOMINADO CÍVEL – Nº 0800199-42.2021.8.14.0016 – Relator(a): ANA LUCIA BENTES LYNCH – Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais da Fazenda Pública)

Portanto, entendo que a r. sentença avaliou com acerto as nuances do caso concreto. O valor fixado é suficiente para reparar a lesão aos direitos da personalidade da servidora e, simultaneamente, respeita o princípio da moderação, evitando o enriquecimento indevido. Assim, não assiste razão ao Município em seu pleito de redução, tampouco à servidora em seu pedido de majoração, devendo o montante ser mantido integralmente.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da douta Procuradoria de Justiça no sentido da ausência de interesse público que justifique sua intervenção, voto pelo
CONHECIMENTO
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU
e do recurso adesivo interposto por
JACKLINE LEITE DE OLIVEIRA
para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se a respeitável sentença de primeiro grau em todos os seus termos e fundamentos jurídicos.

Ficam mantidos os consectários legais estabelecidos na decisão recorrida, os quais determinam a atualização monetária a partir da data do arbitramento e a incidência de juros de mora a contar da citação, calculados de forma unificada exclusivamente com base na taxa SELIC, nos exatos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura digital.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 10/06/2026